Tribunal: TJMT
Processo: 1002602-17.2021.8.11.0005
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002602-17.2021.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA PALMEIRA LTDA - CNPJ: 03.491.507/0003-45 (EMBARGANTE), RICARDO BARBOSA ALFONSIN - CPF: 097.620.860-15 (ADVOGADO), KELTON ALFREDO VOLPE - CPF: 812.700.111-20 (ADVOGADO), 1º REGISTRO DE IMOVEIS E DE TITULOS E DOCUMENTOS DE DIAMANTINO MT (EMBARGADO), ADRIANE IZABEL GERHARDT - CPF: 016.995.731-40 (ADVOGADO), PARECIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (EMBARGADO), JOSE EDUARDO GIARETTA EULALIO - CPF: 081.532.918-07 (ADVOGADO), FABIANO DE CAMARGO PEIXOTO - CPF: 181.137.588-01 (ADVOGADO), OFICIAL DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE DIAMANTINO (EMBARGADO), 1º REGISTRO DE IMOVEIS E DE TITULOS E DOCUMENTOS DE DIAMANTINO MT (TERCEIRO INTERESSADO), PAULENES CARDOSO DA SILVA - CPF: 258.014.088-35 (EMBARGANTE), ADRIANE IZABEL GERHARDT - CPF: 016.995.731-40 (ADVOGADO), ADRIANE IZABEL GERHARDT - CPF: 016.995.731-40 (ADVOGADO), AGROPECUARIA PALMEIRA LTDA - CNPJ: 03.491.507/0003-45 (EMBARGADO), KELTON ALFREDO VOLPE - CPF: 812.700.111-20 (ADVOGADO), PAULENES CARDOSO DA SILVA - CPF: 258.014.088-35 (EMBARGADO), RICARDO BARBOSA ALFONSIN - CPF: 097.620.860-15 (ADVOGADO), FABIANO DE CAMARGO PEIXOTO - CPF: 181.137.588-01 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO GIARETTA EULALIO - CPF: 081.532.918-07 (ADVOGADO), PARECIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (EMBARGANTE), JOSE HENRIQUE TURNER MARQUEZ - CPF: 270.985.568-23 (ADVOGADO), PARECIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/C LTDA - CNPJ: 53.994.190/0001-76 (EMBARGANTE), PARECIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/C LTDA - CNPJ: 53.994.190/0001-76 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LIBERO LUCHESI NETO - CPF: 295.401.218-84 (ADVOGADO), FRANCISCO JOSE MOESCH - CPF: 069.232.320-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FACE DE PARTE EXCLUÍDA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Parecis Empreendimentos e Participações SC Ltda. e Agropecuária Palmeira Ltda. contra acórdão que, em apelação cível, reconheceu a ilegitimidade passiva do oficial registrador Paulenes Cardoso da Silva, com condenação da autora ao pagamento de honorários de sucumbência, e manteve a nulidade das matrículas imobiliárias nº 3.543 e nº 3.544 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino-MT, com majoração da verba honorária em desfavor da Parecis Empreendimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado contém omissões, obscuridades ou contradições quanto à denunciação da lide ao Estado de Mato Grosso, à aplicação do art. 176, § 1º, I, da Lei de Registros Públicos, à distinção entre invalidade do título e cancelamento do registro, à competência territorial e à extensão do cancelamento de matrículas;

(ii) estabelecer se a condenação da Agropecuária Palmeira Ltda. ao pagamento de honorários em favor do patrono do réu excluído viola os princípios da causalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reapreciação do mérito sob o pretexto de sanar vícios processuais não se admite em sede de embargos de declaração, cuja finalidade se limita à correção de omissão, obscuridade ou contradição.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as matérias indicadas, inclusive a denunciação da lide ao Estado, declarada prejudicada pela exclusão do réu por ilegitimidade passiva, inexistindo omissão.

A aplicação do art. 176, § 1º, I, da Lei de Registros Públicos foi corretamente afastada, pois a nulidade decorre de ato registral fundado em sentença inexistente, configurando vício de origem que compromete a validade do registro.

A competência do foro de Diamantino foi devidamente fundamentada, uma vez que o ato registral nulo se consumou naquela comarca, sendo o cancelamento das matrículas subsequentes mera consequência lógica.

A inexistência de contradição é evidente, pois o acórdão reconheceu que a menção a “sentença” no registro não é mero erro formal, mas declaração falsa de causa de validade, suficiente para anular o ato.

Quanto aos embargos da Agropecuária Palmeira Ltda., a condenação em honorários de sucumbência foi corretamente imposta, pois, à luz do art. 85,
caput
e § 6º, do CPC, a parte vencida — ainda que a extinção se dê sem resolução do mérito — deve arcar com os honorários do advogado da parte vencedora.

O fato de o réu ter sido incluído de ofício não afasta a sucumbência, pois caberia à autora anuir com a exclusão ou suportar o risco processual decorrente da manutenção do pedido.

A tese de prevalência do princípio da causalidade não pode ser revista em embargos declaratórios, por se tratar de reexame de mérito.

O percentual fixado observou os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC e a orientação do STJ no Tema 1.076, não havendo vício a corrigir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A rediscussão do mérito sob o disfarce de omissão ou contradição não é admitida em embargos de declaração.

A nulidade de registro imobiliário fundado em sentença inexistente é insanável e não se corrige pela invocação do art. 176, § 1º, I, da Lei de Registros Públicos.

A condenação em honorários de sucumbência é devida à parte excluída por ilegitimidade passiva, ainda que sua inclusão tenha sido determinada de ofício, aplicando-se o princípio da sucumbência previsto no art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por PARECIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SC LTDA (ID 247857168) e por AGROPECUÁRIA PALMEIRA LTDA (ID 311602396), em face do acórdão proferido por esta colenda Câmara (ID 309090399), que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Paulenes Cardoso da Silva e negou provimento ao apelo da Parecis Empreendimentos.

A controvérsia originária cinge-se à Ação de Nulidade de Ato Jurídico ajuizada pela Agropecuária Palmeira Ltda., que obteve sucesso em primeira instância ao ver declarada a nulidade da abertura das matrículas imobiliárias nº 3.543 e nº 3.544 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino-MT, e das subsequentes, por terem sido fundadas em uma suposta sentença judicial do Dr. Crescentino Sisti, cuja existência jamais foi comprovada.

O acórdão ora embargado, ao reexaminar a matéria, proveu o apelo do Oficial do Cartório, Sr. Paulenes Cardoso da Silva, para reconhecer sua ilegitimidade passiva ad causam, condenando a parte autora ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Em contrapartida, negou provimento ao apelo da empresa Parecis Empreendimentos, mantendo a declaração de nulidade dos registros imobiliários e majorando a verba honorária a seu cargo.

A primeira embargante, Parecis Empreendimentos, alega a existência de omissões, obscuridades e contradições.

Sustenta, em síntese, que o acórdão não se manifestou adequadamente sobre: a denunciação da lide ao Estado de Mato Grosso; a aplicabilidade do artigo 176, § 1º, I, da Lei de Registros Públicos como fundamento autônomo para a abertura das matrículas; a distinção técnica entre invalidade do título e cancelamento do assento registral; a tese de incompetência absoluta do foro de Diamantino; e o alcance do cancelamento em outras comarcas. Requer o saneamento dos vícios, com a atribuição de efeitos infringentes.

A segunda embargante, Agropecuária Palmeira Ltda., insurge-se exclusivamente contra sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do Oficial do Cartório.

Argumenta que não deu causa à inclusão do Sr. Paulenes no polo passivo, ato que decorreu de determinação judicial de ofício, e que a decisão viola os princípios da causalidade, da sucumbência e da razoabilidade, uma vez que o Oficial também resistiu ao mérito e foi vencido em sua reconvenção.

Ambas as partes apresentaram impugnações, pugnando pela rejeição dos embargos da parte adversa.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A embargante Parecis, a pretexto de sanar supostos vícios, busca, em verdade, a rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual a via dos embargos declaratórios é manifestamente inadequada.

As questões tidas por omissas ou contraditórias foram, na realidade, devidamente analisadas e rechaçadas, de forma explícita ou implícita, pela fundamentação coesa e suficiente do acórdão.

Não há omissão quanto à denunciação da lide ao Estado de Mato Grosso.

O acórdão proferiu um julgamento conclusivo ao considerar a questão como "prejudicada". A razão é evidente: a análise do direito de regresso do agente público contra o Estado depende diretamente da sua permanência no processo.

Uma vez acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do Sr. Paulenes Cardoso da Silva, a análise da denunciação por ele suscitada perdeu seu objeto processual. A decisão sobre a ilegitimidade é logicamente anterior e fulmina a necessidade de se avançar sobre a questão da responsabilidade estatal regressiva.

Da mesma forma, não prospera a alegação de omissão quanto à tese do artigo 176, § 1º, I, da Lei de Registros Públicos.

O julgado não ignorou o dispositivo; apenas concluiu que ele não socorre a embargante. O vício capital que macula os registros não é a mera abertura de matrícula para fins de averbação, mas o fato de o ato registral ter sido expressamente fundamentado em um comando judicial inexistente.

A fé pública registral exige que os assentos correspondam à verdade. Se o registro declara que sua origem é uma "sentença", sua validade está intrinsecamente vinculada à existência desse ato.

A comprovação da inexistência da referida sentença revela uma falsidade na causa declarada, um vício de origem que não pode ser sanado por uma interpretação alternativa e posterior dos fatos.

O acórdão enfrentou o ponto nevrálgico da controvérsia, sendo desnecessário refutar, um a um, todos os argumentos periféricos que não têm o condão de alterar a conclusão principal.

A questão da competência foi expressamente decidida. O acórdão firmou, de maneira fundamentada, que a competência é do foro de Diamantino, pois a causa de pedir é a nulidade do ato de abertura das matrículas, praticado naquela comarca.

O cancelamento das matrículas subsequentes é mero corolário lógico. A discordância da embargante com essa interpretação jurídica não configura omissão, mas sim matéria a ser devolvida, se for o caso, às instâncias superiores.

Por fim, a suposta contradição é inexistente.

O acórdão não negou a existência de um mandado de notificação; apenas constatou que tal documento não continha ordem para a abertura de matrículas, ato de natureza e consequências muito mais amplas.

A menção a uma "sentença" no registro não foi um simples equívoco terminológico, mas a afirmação de um fundamento de validade que se provou falso, o que é suficiente para decretar a nulidade.

O que se percebe, portanto, é o claro inconformismo da embargante com o resultado que lhe foi desfavorável. Os embargos não apontam vícios reais, mas buscam uma nova apreciação da prova e do direito, o que é vedado nesta sede.

Dos Embargos de Declaração de AGROPECUÁRIA PALMEIRA LTDA

A segunda embargante questiona sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais ao patrono do réu excluído da lide.

Embora seus argumentos sobre o princípio da causalidade sejam juridicamente ponderáveis, eles não são suficientes para infirmar a conclusão do acórdão, que aplicou corretamente a legislação processual vigente.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, estabelece o princípio da sucumbência como regra geral para a distribuição dos ônus processuais: "A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor". O § 6º do mesmo artigo é explícito ao determinar que os critérios de fixação de honorários "aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito".

No caso, o acórdão reconheceu a ilegitimidade passiva do Sr. Paulenes Cardoso da Silva, extinguindo o processo em relação a ele sem resolução de mérito.

Nessa relação processual específica, a parte autora, Agropecuária Palmeira Ltda., foi objetivamente a parte vencida (sucumbente). A aplicação da regra do artigo 85, portanto, era medida que se impunha.

O fato de a inclusão do réu ter se dado por determinação judicial de ofício não afasta, por si só, a sucumbência da autora. Uma vez integrado à lide, caberia à autora, ciente da tese de ilegitimidade, anuir com a exclusão ou, ao insistir na pretensão também contra ele, assumir o risco processual correspondente.

Ademais, a conduta processual do réu excluído, ao contestar o mérito e reconvir, gera consequências sucumbenciais próprias, que foram devidamente tratadas na sentença ao condená-lo pelos honorários relativos à improcedência da reconvenção. São ônus distintos, decorrentes de pretensões distintas.

O acórdão, ao condenar a autora a pagar os honorários pela sua sucumbência na ação principal em face do réu excluído, não incorreu em omissão ou contradição.

A decisão aplicou a norma processual de forma direta e objetiva. A discussão sobre a prevalência do princípio da causalidade sobre o da sucumbência, neste contexto, extrapola os limites do recurso de embargos de declaração, pois não se trata de sanar um vício do julgado, mas de buscar a aplicação de uma tese jurídica diversa daquela adotada pelo colegiado.

Quanto ao percentual fixado, o acórdão observou estritamente os limites legais do artigo 85, § 2º, do CPC.

A fixação de honorários por apreciação equitativa é medida excepcionalíssima, vedada quando o valor da causa é elevado, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 1.076). Não há, portanto, qualquer vício a ser corrigido.

Conclusão

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e,
REJEITO-OS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025